Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alegou a inépcia da inicial da execução por ausência de demonstração adequada do débito e defendeu sua ilegitimidade passiva, sustentando que não mais integrava a sociedade devedora em razão de acordo firmado no divórcio com o ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível o conhecimento de alegações recursais sobre juros abusivos e capitalização ilegal não debatidas em primeiro grau; (ii) definir se a petição inicial da execução é inepta por ausência de demonstração adequada do débito; e (iii) estabelecer se a embargante possui legitimidade passiva na execução ao figurar como avalista.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de alegação apresentada apenas em sede recursal, sem manifestação anterior perante o juízo de origem, por configurar inovação recursal.
4. A inicial executiva foi instruída com cédula de crédito bancário e planilha que especifica o índice de correção monetária (TR), taxas de juros (remuneratórios e moratórios), período de incidência e metodologia de cálculo, em conformidade com o art. 798, parágrafo único, do CPC, afastando a alegação de inépcia.
5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à cédula de crédito bancário emitida com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, que não se enquadra no conceito de destinatária final (CDC 2).
6. A embargante subscreveu a cédula de crédito bancário como avalista, assumindo obrigação solidária e pessoal pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 15 do Decreto no 2.044/1908 e do art. 44 da Lei no 10.931/2004, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução, independentemente de acordo de divórcio ou de eventual saída do quadro societário da empresa devedora.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo da embargante/executada e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 798, parágrafo único; Decreto no 2.044/1908, art. 15; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1411187, 0704512-72.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 24.03.2022; 1851823, 0700324-50.2023.8.07.0008, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 23/04/2024; 1822840, 0701978-30.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.03.2024; 1898552, 0745323-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 25.07.2024; 1991885, 0750776-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 23.04.2025; 1060207, 20160110214269APC, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.11.2017; 1952527, 0747372-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04.12.2024; 1901258, 0719595-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22.08.2024.